Tribunal: TJBA
Processo: 8043357-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043357-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DOS JUROS NO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente impugnação apresentada pela parte executada, determinou que a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais fosse realizada apenas por correção monetária pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, afastando a incidência de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se incidem juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, bem como estabelecer o termo inicial de tais juros, especialmente quando a decisão exequenda não tenha feito menção expressa à sua incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica alimentar e decorrem diretamente da condenação imposta no título judicial. 4. Fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a obrigação torna-se certa, líquida e exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que os estabelece. 5. A partir do trânsito em julgado, o inadimplemento caracteriza mora do devedor, atraindo a incidência automática dos juros moratórios como consequência do retardamento no cumprimento da obrigação. 6. O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa. 6. A ausência de determinação expressa no título judicial acerca dos juros de mora não afasta sua incidência, por se tratar de consectário legal da condenação. 7. Embora correção monetária e juros de mora sejam matérias de ordem pública, passíveis de apreciação de ofício, o magistrado deve observar os limites impostos pela legislação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a verba. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa constituem obrigação exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que os estabelece. 2. Os juros de mora incidem sobre a verba honorária sucumbencial a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, independentemente de menção expressa no título judicial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8043357-05.2025.8.05.0000, de Itabuna, em que figuram, como agravantes, Fernando dos Santos Ribeiro, F. dos Santos Ribeiro - ME - EPP e Nancy dos Santos Ribeiro e, como agravada, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça